Tribunal: TJDFT
Processo: 0731879-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0731879-80.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL DE AGUIAR BARBOSA AGRAVADO: JACOBY FERNANDES &amp; REOLON ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Rafael de Aguiar Barbosa contra decisões proferidas pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (IDs de origem 102543941 e 104189801) que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada por Jacoby Fernandes &amp; Reolon Advogados Associados, teria proferido decisão não fundamentada no julgamento do recurso de embargos de declaração, bem como deixado de apreciar os pedidos relacionados à suposta nulidade da execução e indeferido o pedido de nulidade de intimação da penhora no rosto dos autos, declinados pelo executado, ora agravante, em simples petição. Em suas razões recursais (ID 29660416), aduz, inicialmente, a nulidade da decisão que apreciou os embargos de declaração opostos em face de despacho que teria concedido novo prazo de 15 (quinze) dias para a parte agravada se manifestar nos autos de origem, em suposta contradição com decisão anterior que teria fixado o prazo de apenas 5 (cinco) dias. No ponto, argumenta ofensa ao art. 489, § 1o, II, do CPC e art. 93, IX, da CF, por ausência de fundamentação do decisum. Noutro giro, aduz haver nulidade do título executivo extrajudicial exequendo consistente em vícios não observados pelo Juízo a quo. No ponto, esclarece tratar-se de contrato de prestação de serviços advocatícios para atuação em processos nos quais tenha sido assinada procuração. Ressalta que os pagamentos devidos estariam condicionados à expedição de notas fiscais e boletos bancários pelo escritório contratado, ora agravado, documentos que não teriam sido acostados aos autos, de modo que inexistiria comprovação da mora ou inadimplemento contratual, circunstâncias que alega serem imprescindíveis para viabilizar a execução do pacto. Nesse sentido, anota ter sido estipulada condição futura, a ser praticada pelo credor, ora agravado, para constituir o devedor em mora e, assim, permitir a execução do título, o que não teria se perfectibilizado. Obtempera, então, tratar-se de contrato sem força executiva, se dissociado da expedição das notas fiscais e boletos bancários dos serviços prestados, o que repercutiria na impossibilidade jurídica da execução. Acerca de aventada nulidade do título executivo extrajudicial, argumenta tratar-se de matéria passível de apreciação a qualquer tempo, independentemente de embargos à execução, a teor do que dispõe o art. 803, III e parágrafo único, do CPC. Sobre o aspecto, destaca, ainda, tratar-se de questão relacionada a fato superveniente ao prazo para oferecimento dos embargos à execução, matéria que poderia ser ventilada por meio de simples petição, na forma do art. 525, § 11, do CPC, que admitira aplicação analógica ao feito executivo. De outro lado, assevera haver excesso de execução pela cobrança de honorários advocatícios contratuais cumulados com os honorários fixados para a execução, bem como pela suposta incidência de juros capitalizados nos cálculos apresentados pelo agravado. Suscita, ainda, a nulidade da sua intimação para manifestação sobre a penhora no rosto dos autos, deferida pelo Juízo a quo, porquanto a carta registrada contendo a intimação teria sido recebida por pessoa que afirma desconhecer. Sustenta a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, diante da alegada reunião dos requisitos legais para o seu deferimento, a fim de suspender o curso do processo até o julgamento do mérito do presente recurso. Requer, portanto, a atribuição de efeito suspensivo para suspender o curso do processo de origem. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para: (i) anular ou, subsidiariamente, reformar a decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos para impugnar a concessão de novo prazo para manifestação da parte agravada nos autos de origem; (ii) reformar a decisão recorrida para reconhecer a nulidade da execução em relação às cobranças que não estejam lastreadas em notas fiscais, boletos bancários e procuração, nos termos do art. 803, III e parágrafo único, do CPC; (iii) afastar a cobrança de honorários advocatícios contratuais no percentual de 20% (vinte por cento) e a cobrança de juros capitalizados; (iv) decretar a nulidade da sua intimação efetivada pelos correios para manifestação sobre a penhora no rosto do autos. Preparo recolhido (IDs 29660418 e 29660419). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em que pesem os argumentos recursais, não se vislumbra a reunião dos requisitos legais autorizadores da atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Compulsando os autos de referência (processo n. 0022080-27.2016.8.07.0001), constata-se que a execução foi instruída com a cópia do título executivo extrajudicial, no caso, o contrato de prestação de serviços advocatícios (ID de origem 30723716, p. 13-15), bem como com cópias das petições que demonstram a atuação do escritório de advocacia agravado na defesa do agravante em autos de processos que tramitaram no Tribunal de Contas do Distrito Federal, o que faz presumir a existência de procuração para a regular representação legal da parte. Vale anotar não ter o agravante negado a prestação dos serviços em seu benefício, mas apenas a suposta ausência de ocorrência da condição estipulada no contrato para a cobrança dos valores acordados. Nesse ponto, embora ausentes as cópias das notas fiscais e boletos bancários para a cobrança dos valores devidos pelos serviços prestados, verifica-se que o inadimplemento contratual foi demonstrado pelas notificações de renúncia de mandatos expedidas pelo agravado para o agravante, fundamentadas na ausência de cumprimento das obrigações contratuais para prestação dos serviços de defesa (IDs 30723716, p. 31, 47, 64, 90 e 109), entregues em seu endereço residencial na data de 24/7/2015. Consta, ainda, suposta notificação de cobrança remetida por telegrama no dia 13/7/2015 (ID 30723716, p. 112-113). Observa-se que tais notificações não foram impugnadas pelo agravante. Nesse contexto, não desponta a evidência de nulidade da execução arguida pelo agravante, passível de conhecimento independentemente de embargos à execução, na forma do art. 803, parágrafo único, do CPC[1]. Quanto à suposta presença de excesso de execução pela cumulação indevida de honorários advocatícios contratuais e de execução, e ocorrência de capitalização de juros nos cálculos apresentados pelo agravado, tais matérias são passíveis de alegação em embargos à execução, conforme dicção do art. 917 do CPC[2], os quais não foram apresentados pelo agravante no prazo legal, seguindo o processo à sua revelia desde o ano de 2016. Tais fatos denotam a ausência de probabilidade do provimento do recurso. De outro lado, inexiste, também, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, que impossibilite a espera pelo julgamento do mérito do recurso. Isso porque a própria decisão agravada suspendeu o curso do processo pela ausência de indicação de bens penhoráveis, na forma do art. 921, III e § 1o, do CPC. Confira-se (ID de origem 104189801): (...) 8. Do Prosseguimento do Feito Ante a ausência de indicação de bens penhoráveis, suspendo o feito, pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC, em consonância com o disposto no subitem 1.1 da decisão de ID 87426339. Ausente a reunião cumulativa dos requisitos legais para atribuição de efeito suspensivo ao recurso, o pleito da parte fica inviabilizado. Em arremate, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Desse modo, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Publique-se. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 6 de outubro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 803. É nula a execução se: (...) Parágrafo único. A nulidade de que cuida este artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, independentemente de embargos à execução. [2] Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar: I - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; II - penhora incorreta ou avaliação errônea; III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; IV - retenção por benfeitorias necessárias ou úteis, nos casos de execução para entrega de coisa certa; V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; VI - qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento.